Tribunal: TJSP
Processo: 0000802-57.2016.8.26.0480
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000802-57.2016.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
CLEDIMIR DE LIMA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso somente para deferir ao réu a justiça gratuita, mantida, no
mais, a sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-57.2016.8.26.0480 -Voto no 24.967
2
Apelação Criminal no 0000802-57.2016.8.26.0480
Comarca: Presidente Bernardes
Apelante: Cledimir de Lima Ramos
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.967 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Presidente Bernardes, Cledimir de Lima
Ramos foi condenado como incurso no artigo 171, “caput”, do Código
Penal, a 01 ano de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa, no piso,
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 432/439).
Inconformado, o réu busca a absolvição com
base no artigo 386, incisos III, V e VII, do CPP, sustentando atipicidade
da conduta, ausência de dolo e falta de provas. Pede, ainda, a redução
das penas, mitigação do regime prisional, substituição por penas
restritivas de direito, afastamento da condenação à reparação de danos
e justiça gratuita (fls. 432/439).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 04 de
fevereiro de 2016, por volta de 11h40min, no posto de combustíveis
“União”, localizado na Rua Francisco Cunha, no 350, Comarca de
Presidente Bernardes, Cledimir de Lima Ramos obteve para si,
mediante fraude, vantagem ilícita no valor de R$.192,00 em prejuízo do
referido estabelecimento comercial.
Segundo o apurado, Cledimir abasteceu seu
veículo com 52 litros de gasolina e tentou pagar o combustível, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-57.2016.8.26.0480 -Voto no 24.967
3
de R$.192,00, com cartão de crédito, mas teve o pagamento recusado
pela administradora do cartão. Em seguida, o réu forneceu ao frentista
nome diverso do verdadeiro e disse que iria sacar dinheiro em um caixa
eletrônico, comprometendo-se a retornar ao local para efetuar o
pagamento, o que não ocorreu.
A materialidade e a autoria do delito foram
suficientemente comprovadas pelo conteúdo da prova oral.
No inquérito, o réu afirmou ter abastecido seu
veículo e tentado pagar o combustível com cartão de débito, mas a
máquina de cartões do estabelecimento recusou o pagamento. Disse ter
ido ao caixa eletrônico do banco Santander e tentado sacar o dinheiro,
mas também não conseguiu. Por isso, retornou ao posto de
combustíveis e sugeriu ao frentista que retirasse o combustível do
tanque, mas o funcionário pediu para que o depoente assinasse seu
nome na nota fiscal, mediante a apresentação da “CNH”. Alegou não ter
retornado para pagar o débito, pois mudou de cidade e se esqueceu da
dívida. Reconheceu ser devedor e sustentou que efetuaria o pagamento
o mais breve possível (fl. 110).
Em audiência, o réu mudou a versão. Sustentou
ter deixado sua carteira de habilitação com o frentista, sacado o
dinheiro no banco e retornado para pagar o combustível (mídia).
Sempre que ouvido, Diego Massao Mizugai,
funcionário do posto de combustíveis “União”, declarou que o motorista
de um veículo “Hyundai/Tucson”, apresentando-se como “Domingos”,
abasteceu o tanque com cinquenta e três litros de gasolina, no valor de
R$.192,00, mas não conseguiu autorização para pagar com cartão de
crédito. Afirmou que o motorista lhe entregou uma notificação de
infração de trânsito, em nome de “Domingos Barbosa de Ramos”,
comprometendo-se a sacar o dinheiro no caixa eletrônico do banco
Santander e retornar para pagar a dívida, o que não ocorreu.
Acrescentou que os proprietários do posto de combustíveis se reuniram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-57.2016.8.26.0480 -Voto no 24.967
4
e o informaram de que o réu era contumaz nesse tipo de ato.
Reconheceu Cledimir por fotografia, como o autor dos fatos (fls. 57, 75
e mídia).
O policial Civil Vandenito Alves, em audiência,
relatou ter elaborado o boletim de ocorrência. Disse que o funcionário
do posto declarou que o réu abasteceu o veículo e tentou pagar com
cartão, mas não conseguiu, comprometendo-se a retirar o dinheiro no
banco e retornar para efetuar o pagamento, mas não se recordou se a
dívida foi paga (mídia).
Nesse contexto, restou suficientemente provado
o dolo com que o réu agiu ao induzir em erro o funcionário do posto de
combustíveis, fornecendo a ele nome falso para dificultar sua
identificação e, assim, obter vantagem ilícita no valor de R$.192,00, ao
abastecer seu veículo e não pagar o débito, conduta tipificada no artigo
171 do Código Penal.
Além disso, o réu mentiu, em juízo, alegando ter
retornado ao estabelecimento comercial e saldado a dívida, tanto que
afirmou, na delegacia, não ter feito o pagamento por mero
esquecimento e por ter mudado para outro município.
Logo, a condenação do réu pelo delito de
estelionato era de rigor, sendo inviável a pretendida absolvição, a que
título for.
As penas não merecem reparos.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no
mínimo legal, e, nas etapas seguintes, as penas não sofreram alteração,
pela ausência de causas modificadoras.
Nesse aspecto, não há que se falar em redução
de penas pela confissão espontânea, o que não ocorreu, pois o réu, em
juízo, embora tenha confirmado os fatos, alegou ter retornado ao posto
de combustíveis e efetuado o pagamento do débito, o que não ocorreu.
Além disso, ainda que o réu tivesse confessado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000802-57.2016.8.26.0480 -Voto no 24.967
5
prática do delito, fixadas as penas no patamar mínimo, a redução delas
encontra óbice na súmula no 231 do STJ.
O regime aberto foi o mais ameno possível e não
comporta alteração.
Presentes
os
requisitos
legais,
correta
a
substituição da pena carcerária por uma restritiva de direito, consistente
em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo.
Verifico que o réu não foi condenado, na
sentença, a reparar os danos causados à vítima, restando prejudicada a
análise do pedido de afastamento de tal condenação.
Por fim, defiro ao réu os benefícios da justiça
gratuita, observado ter sido assistido por advogado indicado pela
Defensoria Pública.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso somente para deferir ao réu a justiça gratuita,
mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator